Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714050-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Apelação cível interposta por Boticario Produtos de Beleza Ltda contra sentença de improcedência do pedido de renovação compulsória de contrato de locação comercial. Os apelados informam, em contrarrazões, inexistir pretensão resistida à manutenção do pacto e que possuem interesse em “renovar amigavelmente o contrato de locação sub judice” (id 52551198, pag. 4). Desse modo, considerando que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (Código de Processo Civil, art. 3o, §2o), intimem as partes (apelante e apelados) para que se manifestem sobre o interesse na solução extrajudicial, inclusive com a possibilidade de remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau - CEJUSC-SEG, para intermediação. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator